Tribunal: TJMT
Processo: 1033884-43.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033884-43.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNA CRISTINA DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 048.360.851-36 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1033884-43.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1033884-43.2025.8.11.0002

Agravante:
Edna Cristina de Campos Oliveira

Agravada:
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, com condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno apresenta impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática; (ii) estabelecer se há ilicitude na cobrança e na negativação do nome da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados.

4.

A instituição agravada comprova a existência da relação jurídica por meio de contratos digitais contendo identificação, registros de acesso e histórico financeiro.

5.

A regularidade da contratação afasta a alegação de inexistência de débito e invalida a pretensão declaratória.

6.

A negativação do nome do consumidor decorre da inadimplência e configura exercício regular de direito.

7.

Inexistente ato ilícito, não há fundamento para condenação em danos morais.

8.

A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, diante da correção da análise do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum.

2.

A comprovação da relação jurídica por meio de contratos digitais válidos legitima a cobrança realizada.

3.

A negativação do nome do consumidor inadimplente configura exercício regular de direito.

4.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1019870-54.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1033884-43.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1033884-43.2025.8.11.0002

Agravante:
Edna Cristina de Campos Oliveira

Agravada:
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Edna Cristina de Campos Oliveira
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença: (Id.

342752352
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
342983385
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Edna Cristina de Campos Oliveira
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

345297373):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.
350451878
):
pugna pela desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1033884-43.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1033884-43.2025.8.11.0002

Agravante:
Edna Cristina de Campos Oliveira

Agravada:
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição de ensino se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando contratos assinados de modo digital, contendo data, hora, IP-ficha cadastral-histórico escolar e extrato financeiro, razão
pela qual se considera regular a cobrança realizada pela empresa.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com o agravado. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome do autor, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
A
GRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO IMPROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No presente caso, a Reclamada juntou documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes.

Ausente à prova de quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por determinação do credor, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Agravo Interno Improvido.

(N.U 1019870-54.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/
2026